Tribunal: TJSP
Processo: 2202768-12.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Omissão – Majoração da verba honorária sucumbencial - Acolhimento para majorar a verba honorária para 11% sobre o valor da parcela excluída do débito – CPC, art. 85, § 11 - Embargos de declaração acolhidos.